Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015985-39.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), ANDERSON MARCIO DA SILVA - CPF: 851.447.541-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) –
ARRAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL

–

BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO –
FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO
– DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1015985-39.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

BRDU SPE VERMONT LTDA

EMBARGADO:

ANDERSON MARCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRDU SPE VERMONT LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
164925656
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora recorrente.

Inconformada, a embargante aponta que o voto condutor foi omisso quanto à confissão da inicial e os documentos juntados pelo embargado no qual demonstram ser incontestável a sua inadimplência e a notificação da mora do embargado, de modo deve ser aplicado ao caso o Tema 1095 do STJ.

Alega que houve
error in judicando
no acórdão, em desrespeito ao entendimento do STJ quanto
à
retenção das arras/sinal, nos termos do REsp no 1.224.921/PR e REsp 1.669.002/RJ, bem como contradição sobre a fixação da sucumbência com base no valor da

causa e não sobre o proveito econômico.

Ao final,
prequestiona para fins de eventuais recursos,
o artigo
489, § 1o, inciso VI do CPC, especialmente quanto ao repetitivo Tema 1.095 do

STJ, além da negativa de vigência, especialmente quanto ao artigo 926 do CPC, artigo 927, inciso III do CPC, artigos 26, 27 da Lei 9.514/97, artigo 85, §2.o e artigo 1.022 e seus

incisos do CPC; artigos 418, 884 do Código Civil e artigo 32-A da Lei 13.786/2018, além

do artigo 93 da CF,
haja vista a ausência de prequestionamento e enfrentamento da decisão

embargada quanto a esses pontos.
(Id 166138160)

Contrarrazões ofertadas no Id
166775176.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS
RECURSOS

ESPECIAIS
No
1.891.498
/
SP
E 1.894.504/
SP
, PELO RITO DOS
RECURSOS
REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – TEMA 1095
–
DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) –
RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS
–
SÚMULA 543 DO STJ –
RAZOABILIDADE – BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no
9.514
/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
” (TEMA 1095 STJ).

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Não sendo possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa atende aos critérios de fixação da base de cálculo por meio da ordem gradativa do §2o do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser mantida”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso das matérias veiculadas no recurso, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto, resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) O contrato questionado por meio deste feito diz respeito a compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, formalizado através de escritura devidamente averbada na matrícula imobiliária no. 112413, junto ao Registro de Imóveis – Registro Geral, Livro 2, da Comarca de Rondonópolis/MT, aperfeiçoado aos 12/11/2015, conforme faz prova o documento juntado no Id
150724947
.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o autor não foi regularmente constituído em mora
, já que não há nenhum documento formal atestando o inadimplemento pontual, o que poderia ser observado por meio de simples notificação extrajudicial e/ou protesto do título, não servindo para tal finalidade a juntada do extrato de débito sem qualquer registro público.

Sobre a matéria, a S
egunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos
recursos repetitivos
(
Tema 1.095
), estabeleceu que a resolução, por falta de pagamento, do contrato de compra de imóvel com garantia de
alienação fiduciária
– devidamente registrado em cartório e
desde que o devedor tenha sido constituído em
mora
–, deverá observar a forma prevista na
Lei no. 9.514/1997
, por se tratar de legislação específica, a afastar, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o Ministro Marco Buzzi, para não incidir nas regras do CDC, a hipótese de resolução do contrato de compra de imóvel com cláusula de
alienação fiduciária
,
deve ser verificada a presença
cumulativa
de requisitos próprios da lei especial (Lei no. 9.514/1997): registro do contrato no cartório de imóveis, inadimplemento do devedor e sua constituição em
mora
.

De acordo com a tese fixada no julgamento não abarca situações das quais estejam ausentes esses três requisitos.

O relator também apontou que, não havendo falta de pagamento – ou havendo, mas se o credor não tiver regularmente constituído o devedor em
mora
–, a solução do contrato não seguirá o rito especial da Lei no. 9.514/1997, podendo ocorrer com base no Código Civil (
artigo 472 e seguintes
) ou no CDC (artigo 53), se aplicável, dependendo das características das partes por ocasião da contratação.

(...)

Assim, na hipótese dos autos, é permitida a resolução do contrato por impossibilidade financeira superveniente do adquirente, mediante a restituição de parte do valor pago, na forma no artigo 53 do CDC
[1]
.

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, tal como muito bem dirimido pelo magistrado singular, a não autorizar, portanto, a aplicação da legislação especial em detrimento da consumerista.

(...)

No que tange ao pedido de retenção das arras no importe de R$2.192,50 (dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos), tenho que tal pleito não comporta o almejado provimento.

Isso porque observa-se do contrato que tal valor não se trata de arras penitenciais, conforme disposto no artigo 418 do CC/02.

De acordo com a forma de pagamento prevista no contrato, o valor desembolsado como entrada compunha o preço do imóvel, tendo, portanto, caráter confirmatório, e, por isso, não pode ser determinada sua retenção.

Por fim, quanto ao critério de fixação da base de cálculo, ao contrário do que tenta fazer crer a parte recorrente, tenho que o decisum respeitou a ordem gradativa, porque, no caso concreto, não é possível quantificar, desde logo, o valor da condenação ou proveito econômico obtido na sentença, razão pela qual sua fixação com base no valor da causa deve ser mantida”

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023